Tribunal: TJES
Processo: 5007372-13.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007372-13.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Caso concreto, em o que a 1ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora.

2.
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

3.
O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

4.
A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer.

5.
No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.

6.
Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

7.
A verificação ou não do abalo extrapatrimonial – para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem – perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

8.
O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

9.
A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

10.
A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

11.
Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 1ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

12.
Segurança concedida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007372-13.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Advogados do(a) IMPETRANTE: RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado à
PRIMEIRA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo da ação tombada sob o nº 0019821-56.2019.8.08.0347, que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a referida demanda.

Na petição inicial de evento ID nº 5441084, alega a impetrante, em síntese, que:
(I)
é parte demandada no bojo da ação de nº 0019821-56.2019.8.08.0347 que em primeiro grau tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória;
(
II
)
a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação;
(III)
há necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei 9.099/95; e
(IV)
manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

Com base nestes fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, além da sustação da eficácia do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado.

No mérito, requer a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguindo o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Proferida decisão no evento ID. n.º 5578183 indeferindo a liminar.

Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, a existência de reiterados julgados proferidos por esta Colenda Câmara declarando a incompetência dos juizados especiais em demandas de idêntica natureza.

Embora intimados, os interessados passivos não se manifestaram quanto à impetração, tampouco em relação aos aclaratórios opostos pela impetrante (ID’s6067741 e 6067760).

No evento ID. n.º 6257065 o Estado do Espírito Santo afirma que não possui interesse jurídico no feito.

Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça Cível informa não ter vislumbrado hipótese de intervenção do Ministério Público.

Em breve síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à causa, destaca-se que a impetrante é requerida em ação indenizatória ajuizada por
ANDREONE MARCOS MAGALHÃES
e
MARIA APARECIDA LOOSE
, que tramita perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória.

Na referida demanda, pleiteiam os autores a reparação econômica em virtude de danos morais e materiais decorrentes da interrupção do fornecimento de gás do apartamento que possuem no Condomínio Privilege (unidade 904/1).

A sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vitória rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial – tese alegada pela ora impetrante em contestação – sob o fundamento de ser desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios produzidos se mostravam suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No mérito, a demanda foi julgada procedente de forma a condenar a ora impetrante e as demais requeridas, de forma solidária, ao pagamento, da indenização por danos morais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para cada autor.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado ratificando, dentre outras, a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que deve ser realizada prova pericial que não se mostra compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Sobreveio então praticado o ato aqui apontado como coator, consubstanciado no acórdão exarado pela 1ª Turma Recursal, que reafirmou a competência do Juizado Especial Cível.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, é cediço que em casos tais, em que se busca o controle de competência dos Juizados Especiais, compreende o Superior Tribunal de Justiça ser do Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. 1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011). 2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PROVA PERICIAL COMPLEXA. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LACRE DE REFRIGERANTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CORPOS ESTRANHOS NO INTERIOR DO RECIPIENTE. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE LINHARES. ACÓRDÃO ANULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato intitulado coator oriundo de Juizados Especiais, circunscreve-se, tão somente, ao controle de competência da Justiça Especializada, sem análise de mérito. (...) (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160014781, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Dito isso, acerca dos limites da competência dos Juizados Especiais, atentando-se para seu critério qualitativo – incluindo a análise de matérias de menor complexidade – a necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não repercutiria, de imediato, na complexidade da causa, a teor do artigo 35, da Lei nº 9.099/95, que admite a produção de prova técnica – inclusive com apresentação de parecer, nesses termos:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir,
o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Aliás, é assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que “a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais”. (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Analisando o caso dos autos, observa-se que no âmbito do processo originário restou fixado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante e de outras requeridas (processo nº 0018268-12.2015.8.08.0024).

A impetrante alega que a instrução probatória no âmbito do processo que tramitou perante a Justiça Comum não foi encerrada, pois houve a homologação de acordo entre as partes antes de ultimada a complementação da perícia, com apreciação das impugnações e esclarecimentos adicionais apresentados pelas partes.

Quando da análise do pleito liminar, consignou-se que, naquele exame superficial, não foi possível vislumbrar, de plano, a incompetência dos juizados especiais para a causa, diante do laudo elaborado no bojo do processo n.º 0018268-12.2015.8.08.0024, que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória, o que permitiria o aproveitamento da prova no sistema dos juizados para embasar a pretensão indenizatória.

Todavia, refluindo à análise da matéria, nesta etapa, a conclusão a que se chega é diversa, por dois motivos.

Primeiramente, porque o laudo apresentado no bojo da ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzida por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

Tanto é verdade que o MM. Juiz singular, após apresentação do laudo preliminar, em cumprimento a ordem emanada por esta Eg. Corte de Justiça, tratou da complementação da referida prova técnica em decisão saneadora.

Inclusive, no bojo do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos que tramitaram perante o juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, recurso tombado sob o nº 0033208-45.2016.8.08.0024, este Eg. Tribunal determinou a retirada dos materiais das dependências do condomínio sob o seguinte fundamento:

“O condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado armazenamento de toda a tubulação retirada.
Os materiais devem ser, de fato, encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de credibilidade nacional, a fim de preservar futura prova pericial a ser realizada
, além de permitir as inspeções em todas as unidades, análises e testes necessários à preservação do direito de prova”.

Vê-se, assim, que a verificação da existência ou não de vício na obra referente ao condomínio do Ed. Privilege carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal nº 9.099/95. Do mesmo modo, a análise acerca da configuração do dano moral/material perpassa pelo exame da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que
a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido
pela impetrante
é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada, caso haja necessidade,
e submetida ao contraditório
.

Em segundo lugar, porquanto se verifica a existência de inúmeros casos
1
idênticos ao presente, já apreciados por esta Colenda Câmara, em que se concedeu parcialmente a segurança, à unanimidade, para reconhecer a incompetência absoluta dos juizados especiais, com anulação da sentença proferida naquele microssistema e remessa dos autos para distribuição a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória, Comarca da Capital.

Logo, também por observância ao disposto no art. 926 do CPC, a concessão parcial da segurança pretendida, neste caso, é medida que se impõe.

Não obstante, tal fato, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, uma vez que a incompetência absoluta não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

Nesse sentido, o artigo 64, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Deste modo, sendo reconhecida a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 1ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, à distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

A título elucidativo, transcreve-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial. 2.
O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
. 3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011)

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, para reconhecer a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 1ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Isento, ainda, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Entre outros, os tombados sob os n.ºs: 0017426-31.2020.8.08.0000; 0023001-20.2020.8.08.0000; 0024537-66.2020.8.08.0000; 0025748-40.2020.8.08.0000; 0025767-46.2020.8.08.0000; 0006763-86.2021.8.08.0000; 0007733-86.2021.8.08.0000; 0008529-77.2021.8.08.0000; 0013090-47.2021.8.08.0000; 0013225-59.2021.8.08.0000; 0013229-96.2021.8.08.0000; 0013233-36.2021.8.08.0000; 0020971-75.2021.8.08.0000; 5005215-04.2022.8.08.0000; 5004648-70.2022.8.08.0000; 5004643-48.2022.8.08.0000; 5001439-93.2022.8.08.0000; 5001354-10.2022.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER

PARCIALMENTE

a segurança e reconhecer a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 1ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.